Tribunal: TJMT
Processo: 1009094-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009094-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (AGRAVANTE), EDNO TAQUES DE LUCENA - CPF: 106.659.191-15 (AGRAVANTE), HILDA TAQUES DE LUCENA - CPF: 140.431.141-68 (AGRAVANTE), LUCIMAR TAQUES DE LUCENA - CPF: 329.129.511-00 (AGRAVANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES - CPF: 971.004.121-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL TAQUES (AGRAVANTE), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL – DEMONSTRAÇÃO DE QUE FOI NEGOCIADO EM 2004 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrada a regular aquisição da parte do imóvel pertencente ao herdeiro incapaz, inclusive objeto de Ação de Alvará Judicial, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória consistente na manutenção da posse até que a instrução probatória autorize a sua modificação, uma vez que estão presentes os requisitos indicados no art. 300 do CPC.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1009094-06.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória, deferiu a tutela de urgência para, por ora, manter a posse com o autor.

Os agravantes alegam que o agravado visa o reconhecimento do direito de propriedade sobre a integralidade do imóvel descrito na matrícula n. 75.376 do 2o RGI de Cuiabá-MT, diante da existência de negócio jurídico de Compra e Venda perfeito e acabado celebrado com eles (agravantes) em 2004.

Além disso, a nulidade da sentença proferida na Ação de Inventário n. 348/2005 (código 212648), que retificou a homologação da partilha dos bens do Espólio de Maria Taques de Lucena para admitir a existência de suposto condomínio pro indiviso em relação ao referido imóvel, sem que ele (agravado) fosse parte no processo.

Aduzem que os argumentos apresentados na inicial foram afastados na Ação de Obrigação de Fazer n. 3286-61.2009 (em fase de cumprimento de sentença) que propuseram contra ele (agravado), na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Preceito Cominatório n. 43196-89.2015 (em fase de cumprimento de sentença), e na Imissão na Posse n. 1017520-88.2016 (em AREsp 1899749 – já negado provimento de forma monocrática).

Afirmam que o
decisum
proferido na Ação de Imissão de Posse e confirmado em Apelação declarou que eles têm 60% da posse e o agravado 40%.

Insurgem-se contra o deferimento da justiça gratuita ao autor (ID 127902180).

Efeito suspensivo
indeferido
(ID 128992175).

Na
contraminuta
, o agravado argui que o Inventário n. 348/2005 teve por objeto apenas 50% do imóvel pertencente a Maria Taques de Lucena, e acabou sendo reconhecida a sua totalidade para o herdeiro incapaz, Manoel Taques de Lucena, o que motivou o ajuizamento da Ação Declaratória, em que foi concedida a tutela de urgência.

Argumenta que negociou com os réus a compra do imóvel em 2004, antes mesmo da abertura do Inventário em 2005; que 40% dele pertenciam a Ildefonso Taques de Lucena, Hilda Taques de Lucena, Lucimar Lucena Caldas e Edno Taques de Lucena (agravantes), que lhes outorgaram Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, registrada no 7o RGI; que os 60% restantes pertencia ao herdeiro incapaz, Manoel Taques de Lucena, para o qual a negociação se deu por autorização da Justiça, conforme Ação de Alvará Judicial n. 498/2004, de modo que toda a transação aconteceu em 2004, inclusive o pagamento do preço (recibos anexados aos autos).

Diz que, no tocante ao herdeiro incapaz, por determinação do Ministério Público o montante correspondente à sua parte (R$32.000,00) deveria ser utilizado na aquisição de outro imóvel em seu nome, condição devidamente cumprida como se vê do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado com Lourival Moreira de Souza, cuja cópia foi juntada na Ação de Alvará Judicial n. 498/2004.

Destaca que, nesse ponto, há reconhecimento expresso dos advogados e da curadora do incapaz e também herdeira, Lucimar Lucena Caldas, condição que lhe permitiu (ao agravado) usar e dispor da integralidade do imóvel, fazer investimentos e locá-lo a terceiro, consoante Contrato de Locação celebrado no mesmo ano de 2004.

Assinala que houve a formalização com a transferência do domínio, que seria feita por Alvará, expedido em 2009, no qual foi autorizada a alienação, momento em que houve a mudança de conduta dos agravantes, que vislumbraram a possibilidade de auferir lucro indevido e informaram no processo um falso inadimplemento de sua parte (do agravado), e com isso induziram o juízo da causa a retificar a sentença que estabeleceu a partilha, proferida no Inventário, que tramitou sem a participação dele (agravado), de maneira que os 60% do imóvel retornou para o herdeiro incapaz.

Registra a nulidade absoluta dessa decisão, violação ao contraditório e à ampla defesa e a não formação da coisa julgada material, fundamentos da Ação Declaratória em que foi concedida a tutela de urgência objeto deste Agravo.

Diz que em nenhuma das Ações enumeradas pelos agravantes (Alvará Judicial n. 498/2004; Cautelar de Arrolamento de Bens que precedeu a abertura do Inventário n. 22805-65.2005.8.11.0041; Ação de Obrigação de Fazer n. 32826-61.2009.8.11.0041, em que pretendiam anular o Contrato de Locação e a restituição dos valores; Ação de Obrigação de Fazer n. 43196-89.2015.8.11.0041, na qual buscavam obrigar o agravado a registrar o condomínio pro indiviso; e Ação de Imissão de Posse n. 1017520-88.2016.8.11.0041)
foi discutida
a titularidade integral do seu imóvel (do agravado), até porque em todas essas Ações os agravantes se utilizam da equivocada decisão prolatada no Inventário (ID 132172650).

O Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
não provimento
do Recurso uma vez que os fatos e documentos indicam que o agravado é o titular de 100% dos direitos incidentes no imóvel, ante a ineficácia da sentença proferida no Inventário (ID 139604690).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Como relatado, o agravado busca na Ação Declaratória o reconhecimento judicial de direito de propriedade sobre a integralidade do imóvel em questão, por tê-lo adquirido dos réus/agravantes em 2004.

Visa também a nulidade da sentença proferida na Ação de Inventário n. 348/2005, a qual retificou a homologação da partilha dos bens do Espólio de Maria Taques de Lucena e reconheceu a existência de suposto condomínio pro indiviso.

A documentação juntada ao feito mostra que, após o óbito de Maria Taques de Lucena, seus herdeiros, entre eles um incapaz (Manoel Taques de Lucena, representado pela curadora e também herdeira Lucimar), requereram a homologação da partilha consensual do único bem, qual seja, 50% do imóvel residencial localizado na Rua Artur Bernardes, n. 34, nesta Capital. Os outros 50% já pertenciam ao herdeiro incapaz, conforme Formal de Partilha expedido no Inventário em 1998, o qual, portanto, tinha 60%, e em 6-5-2004 cedeu seus direitos ao agravado, ato precedido de Alvará de Autorização, que se encontra em apenso ao Inventário.

Por determinação do MP, a quantia referente ao preço deveria ser investida na aquisição de outro imóvel, o que foi cumprido, conforme Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com Lourival Moreira de Souza em 28-5-2004.

Consta, ainda, que a curadora do incapaz outorgou procuração aos advogados para a consumação documental da Cessão de Direitos, até mesmo para dar quitação. E no Termo de Prestação de Contas de 3-9-2009 os advogados ratificam os sucessivos pagamentos e a integral quitação do preço pelo agravado mediante os depósitos bancários relacionados, e o restante (R$28.700,00) seria integralizado no ato da escrituração.

Acrescenta-se a isso que o agravado, antes mesmo do ajuizamento do Inventário, adquiriu por cessão onerosa dos outros herdeiros os 40% que detinha sobre o imóvel e recebeu destes a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários.

A decisão ora recorrida deferiu a tutela de urgência e manteve o agravado na posse nestes termos:

[...]
No processo de inventário, cuja sentença o requerente pretende que seja anulada, Edno Taques de Lucena, Idelfonso Taques de Lucena, Lucimar Lucena Caldas, Hilda Taques de Lucena e Manoel Taques de Lucena (curatelado) aforaram Ação de Inventário do espólio de Maria Taques de Lucena, que faleceu em 05/10/2003, viúva de Antonio Pessoa Lucena, era detentora de 50% do único imóvel deixado pelo falecido cônjuge, sendo o herdeiro Manoel Taques de Lucena, incapaz, proprietário da outra porção de igual importância, uma vez que os demais herdeiros renunciaram o direito à herança do Sr. Antonio, conforme faz prova o documento acostado às fls. 27/29.

Os herdeiros Edno, Lucimar, Hilda e Idelfonso cederam através de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários a parte que lhes cabe, ou seja, 40% dos 50% ao cessionário Tiago Luiz Figueiredo Nunes, exceto a parte correspondente ao herdeiro incapaz, Manoel Taques de Lucena, para a qual havia proposto ação de alvará, requerendo autorização para alienação.

À fl. 63, a partilha e o inventário chegaram a ser homologados na forma proposta às fls. 2/6, porém, às fls. 112/115, foi apresentado novo esboço da partilha, fundado na notícia acostada às fls. 83/110 do Processo n. 498/2004, da Ação de Alvará, de que restou frustrada a tentativa de alienação da parte do imóvel que pertence ao herdeiro incapaz, Manoel Taques de Lucena.

À fl. 117, contudo, foi observada contradição entre o disposto na Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários (fls. 35/36) e o novo esboço. Por isso, às fls. 118/121, foi apresentada retificação do esboço da partilha, pelo qual os herdeiros capazes, reconhecem que foram adquiridos (4/5 da herança) e o restante (1/5), seja averbado em favor do herdeiro incapaz.

Ao final, ainda pediram o levantamento do dinheiro depositado na conta única, exceto quanto à parte do incapaz, que pedem a liberação apenas do necessário para pagamento das despesas com averbação e registro do formal.

À fl. 122, o Ministério Público concordou com o esboço da partilha e opinou no sentido de que, quanto ao levantamento de dinheiro da cota-parte do incapaz seja autorizado apenas o valor proporcional à despesa, que será rateada entre os herdeiros.

Por fim, foi certificado à fl. 127 que não houve manifestação da Fazenda Pública Estadual devidamente citada do inventário, nos termos do art. 999 do Código de Processo Civil.

Às fls. 128/129 (do processo de inventário) foi proferida sentença que: “julgou procedente a partilha dos bens de Maria Taques de Lucena, na forma do esboço de partilha acostado às fls. 118/121, razão pela qual, 4/5 (quatro quintos) da herança, na forma da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários acostada às fls. 35/36, pertencem ao cessionário, Sr. Tiago Luiz Figueiredo Nunes; e 1/5 (um quinto) pertence ao herdeiro Manoel Taques de Lucena. Por esta razão, deverá ser registrada em condomínio pro indiviso a propriedade do imóvel matriculado sob o no. 75.376 (fl. 34), tendo como condôminos o Sr. Manoel Taques de Lucena com 60% (sessenta por cento); e o Sr. Tiago Luiz Figueiredo Nunes detentor de 40% (quarenta por cento) da propriedade.”

Por fim, o requerente busca em sede de tutela de urgência, a manutenção da posse do imóvel até o julgamento final desta ação, determinando a suspensão de qualquer ato que importe na imissão dos requeridos na posse do imóvel.

E no mérito, pugna pela nulidade da sentença de partilha proferida na Ação de Inventário no 348/2005 – cód. 212684; a validade do negócio jurídico celebrado com os requerido para a aquisição integral do imóvel descrito na matrícula no. 75.376; o direito de propriedade do requerente sobre a integralidade do imóvel e a inexistência de quaisquer direitos patrimoniais dos requeridos com relação ao referido imóvel desde a transferência da posse ocorrida em 2004.

É o necessário à análise e decisão.

Em um primeiro correr de olhos, já percebe-se a complexidade da presente ação, visto que faz referência a outros processos, já sentenciados.

O art. 300, caput, da lei processual exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, averiguando-se, ainda, a ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, tenho que tais requisitos legais se perfazem presentes. A probabilidade do direito do requerente, considerando as peculiaridades relatadas no processo. O perigo de dano ou risco, porque após mais de dez anos em plena posse, é necessário agir com segurança evitando a sua perda precipitada, o que exige maior instrução probatória.

Influi-se, ao menos nesta análise perfunctória, que o requerente tem a posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, situação que se revela importante na análise dos fatos, principalmente nesta fase preliminar.

Anota-se inclusive que a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Imissão na Posse, contra o ora requerente, e que tramitou na 10a Vara Cível, e que inclusive determinou a imediata expedição de mandado de imissão, encontra-se em grau de recurso perante o TJMT, e foi concedido por aquele órgão ad quem, o efeito suspensivo.

Sendo assim, visando evitar possíveis danos ao autor, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, razão pela qual defiro o pedido de tutela de urgência, para que o requerente, por ora, seja mantido na posse do bem imóvel. Entretanto, sobrevindo nos autos situação nova que indique a necessidade, a medida poderá ser revogada

[...].

Como visto, o
decisum
não contém nenhum vício que justifique sua alteração neste momento processual, até porque foram demonstrados de maneira satisfatória os requisitos elencados no artigo 300 do CPC.

Nesse ponto, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça destacou:

[...]
Por isso, segundo Id 132172665, em fevereiro de 2009, Edno Taques de Lucena, o inventariante, cobrou a ultimação do inventário de Maria Taques. Frisou que o imóvel residencial destinado ao herdeiro incapaz fora adquirido por negócio comprovado a fls. 48/49 dos autos do alvará autorizativo, que estavam apensados. No mesmo ato, complementou que as exigências do órgão do Ministério Público estavam todas satisfeitas.

Entretanto, segundo o evento Id 132172668, com o inventário já sentenciado, em junho de 2011, sete anos após haver recebido do Agravado parte do preço dos direitos que lhe cedera, representado pelo imóvel residencial antes referido, o de cujus retornou aos autos do pedido de alvará para informar que o negócio autorizado se frustrara, razão pela qual devolvia à secretaria o instrumento expedido.

Acreditando nisso, segundo o Id 132172669, em maio de 2012, o Juízo do inventário, sem instituir relação contenciosa entre o espólio de Maria Taques e o Agravado, prolatou uma segunda sentença. Desconsiderando a cessão de direitos que, por sua representante legal, o de cujus comunicara nos autos, decompôs a área inventariada em 1/5 para ele e 4/5 para o Agravado.

Logo a seguir, determinou que a propriedade do imóvel fosse registrada em condomínio pro indiviso, na proporção de 60% para o de cujus e 40% para o Agravado.

Mas, conforme Id 132172687, em outubro de 2009, antes mesmo da prolação da segunda sentença nos autos do inventário de Maria Taques, o de cujus resolveu insurgir-se contra o Agravado. Dizendo-se titular de 60% dos direitos sobre o imóvel, conseguiu anular parte do contrato de locação que ele celebrara e condená-lo a repassar-lhe 60% dos frutos locatícios recebidos e a receber.

Julgada improcedente, tal demanda foi acolhida em grau de apelo por acórdão que atribui ao de cujus a alegação de não haver autorizado a cessão de seus direitos nem ter recebido nenhum pagamento por ela, mesmo que parcial – Id 132172686.

Vislumbrando fundamento na irresignação do Agravado, a buscar o reconhecimento de que a sentença contra si proferida no inventário de Maria Taques é absolutamente ineficaz, o d. Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Capital, que a prolatou, deferiu-lhe liminar de manutenção de posse, objeto deste recurso.

É a suma dos fatos relevantes.

Segundo se observa, o espólio Agravante, de Manoel Taques de Lucena, pretende relacionar-se com a integralidade do imóvel objeto da Matrícula 75.376, da Rua Arthur Bernardes, no 34, desta Capital, por duas posturas distintas:

a) como titular dos direitos herdados do pai, relativos a 50% do bem;

b) como titular dos direitos herdados da mãe, correspondentes a 1/5 dos outros 50%.

Mas, como provado nos Ids 132172662 e 132172664, documentos firmados em maio de 2004 e setembro de 2009, tais direitos foram cedidos ao Agravado, que, em 06.05.2004, pagou R$ 35.000,00 por eles: R$ 32.000,00 adquirindo para o de cujus um imóvel residencial que ele exigira e R$ 3.000,00 pela comissão devida à corretora.

Conforme o segundo documento, o Agravado ficou a dever, pela aquisição dos direitos correspondentes à totalidade do imóvel, R$ 28.700,00, cujo pagamento ocorreria no momento da respectiva transferência dominial.

Mas, em maio de 2012, levado por informação prestada pelo de cujus, conforme quem o negócio entabulado com o Agravado não prosperara, o Juízo do inventário, numa segunda sentença, o reintroduziu na partilha do bem inventariado, contemplando-o com 1/5 dele. Ou seja: sem embasar-se numa relação processual regida pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, o órgão prolator retirou do Agravado um naco patrimonial.

Conforme se observa dessa sentença, além de desconsiderar que ele adquirira do de cujus a 5a parte herdada de Maria Taques, ela ultrapassou os limites do processo para ocupar-se com a integralidade do imóvel, quando o inventário tivera por objeto apenas 50% dele. Extrapolando tais limites, foi ao extremo de determinar que ele seja registrado como condomínio indiviso, à base de 60% para o de cujus e 40% para o Agravado.

Máxima vênia, relativamente à fração que beneficia o de cujus, tal sentença não submete o Agravado. O silogismo é o mesmo que conclui pela inoperância de sentença exposta a querela nullitatis insanabilis, óbice que o passar do tempo não consegue afastar. Quando não reflete resultado de processo instaurado por citação válida, a sentença é mera imitação de ato decisório. Falta-lhe o pressuposto existencial consistente na presença processual do destinatário de seus efeitos.

Segundo o incansavelmente proclamado art. 5o, LIV, da CF, ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal, espécie compreensiva do contraditório e da ampla defesa.

É princípio que fundamenta o art. 115, incisos e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A conduta que o de cujus assumiu, negando haver cedido seus direitos ao Agravado, não pode ser aceita sem a consideração de fatos relevantes documentados nestes autos, provas suscetíveis de complementação ou confirmação testemunhal, que deveria ter ocorrido nas vias ordinárias, por iniciativa do MMo Juiz que presidia o processo de inventário.

Com efeito:

- sob a curatela da irmã Lucimar, ele ajuizou pedido de alvará de autorização, deferido após demorado trâmite em paralelo ao inventário do bem deixado pela mãe;

- entre os vários pagamentos que sua advogada atribuiu ao Agravado, consta o relativo à aquisição do imóvel residencial que exigira ou lhe fora prometido, no importe de R$ 35.000,00, incluída a comissão de corretagem.

Como se vê, aquela afirmação que o acórdão citado lhe atribui, de não haver autorizado a cessão de seus direitos, é completamente dirimida por fatos contundentes. Sem dúvida que ele os negociou por intermédio de sua curadora, que jamais insinuou qualquer inconformismo.

À conta disso, também a sentença proferida na Ação de Imissão de Posse no 1017520-88.2016 ... 41, da 10a Vara Cível desta comarca – Id 127913667, não opera contra o Agravado, eis que motivada na parte ineficaz da proferida no inventário. O vício fatal do ato fundamentante inexoravelmente contamina o ato fundamentado.

Ou seja: em conformidade com o documento Id 132172664 – termo de informações relativas aos importes que pagou aos cessionários, peça que a procuradora judicial do espólio firmou sob a concordância tácita da curadora do de cujus, o Agravado nunca incorreu em mora perante eles. O que lhe falta fazer é pagar o saldo devedor lá anotado, de R$ 28.700,00. Mas, para isso, precisa ver o fim do imbróglio que, sob o silêncio cúmplice dos irmãos, o de cujus gerou já em outubro de 2009, quando, negando que lhe transmitira os direitos herdados dos genitores, ajuizou pedido de anulação parcial do contrato de locação e divisão de alugueres recebidos e a receber. Evidente que, a partir daí, o desentendimento entre ambos, que só piorou, impediu a conclusão do negócio.

Diante do exposto, é forçoso concluir que o Agravado é titular, como sucessor negocial, de 100% dos direitos incidentes sobre o imóvel localizado à Rua Arthur Bernardes, no 34, nesta Capital.

O que lhe resta a fazer é aguardar o desfecho da demanda em curso, berço da decisão recorrida.

Isso posto, especialmente em função da ineficácia da sentença postada em Id 127913667, este órgão ministerial tem que o recurso não se sustenta.

Pelo desprovimento”.

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas analisar se há abuso ou teratologia na decisão recorrida, ausente neste caso.

A propósito da matéria, o STJ, em monocrática de 1o-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

O deferimento da justiça gratuita deve ser impugnado no origem de origem.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022